Tribunal: STF
Processo: HC 124222
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO ARGUIDA ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSE ACÓRDÃO. POSTERIOR CIÊNCIA POR INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.